Tribunal: TJDFT
Processo: 0733971-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO REALIZADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, sendo necessária para garantir a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e a gravidade dos crimes imputados, que incluem participação em tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.
2. A reavaliação da necessidade de manutenção da prisão foi realizada em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo atual e pertinente a fundamentação que justifica a continuidade da medida cautelar.
3. A alegação de ausência de fatos novos que justifiquem a prisão preventiva foi devidamente afastada, uma vez que o histórico criminal do paciente, com diversas condenações anteriores e risco de nova prática delitiva, reforça a necessidade da custódia.
4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente no caso, dado o risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima, além do envolvimento do paciente em crime grave praticado com emprego de arma de fogo.
5. Ordem conhecida e denegada.